Tribunal: TJES
Processo: 5004789-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004789-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ROMIL TAO MOREIRA JUNIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004789-96.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO: ROMIL TAÓ MOREIRA JUNIOR

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE VÔO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ROMIL TAÓ MOREIRA JUNIOR
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
no qual narra a parte Autora, em síntese, que adquiriu passagem aérea para estudos em outro estado, contudo, em duas oportunidades, a requerida alterou, de forma unilateral, suas passagens, impedindo que a parte autora comparecesse em seus compromissos, causando danos materiais e moral.

Em contestação (ID. 4548223), a Requerida vem alegando que o problema ocorreu por readequação da malha aérea, pelo que, por motivo de força maior, não foi possível cumprir o horários agendado para a viagem da parte autora, fato que foi comunicado, ao autor, com antecedência, permitindo que o mesmo buscasse restituição do valor pago ou alteração de horário. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, fora proferida sentença (ID. 4548231) que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda.

Os juros aplicáveis são de 1% ao mês e a correção monetária de acordo com índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4548233) sustentando a não aplicabilidade da lei 14.034/2020, que foi alterada pela lei 14.174/2021, em voos programados a partir de 1º de janeiro de 2022. Aduzindo que não houve ato ilícito praticado pela cia aérea, na medida em que o voo fora cancelado por necessidade de reajuste da malha aérea, tendo a parte Autora sido informada, no mais, aduz que houve prestação de assistência e reacomodação da Autora, inclusive por meio de voucher compensatório. Ademais, alega que o motivo do reajuste no voo da parte Autora se deu por força maior, ou seja, necessidade de readequação da malha aérea, o que caracteriza excludente de responsabilidade. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e materiais a serem indenizados e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 4548439), pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de parcial reforma da sentença guerreada.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida dos autos, analisando o conjunto probatório, a Recorrente, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos autores, ora Recorridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a ausência de responsabilidade.

Em que pese a Recorrente sustentar a ocorrência de excludente de responsabilidade em razão de fortuito externo, sendo este a necessidade de readequação da malha aérea, tal fato não é passível de afastar a responsabilidade da cia aérea pela falha na prestação de serviço.

Isto porque, a referida situação configura, na realidade, fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela Recorrente, tratando-se de fortuito interno, ou seja, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela cia aérea.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de piso no que segue;

O que acontece, na verdade, nestes casos, é a impossibilidade de prestação de serviço, por conta da baixa procura de passagens para o horário indicado ou, ainda, no caso de venda de passagens acima da capacidade do avião.

Desta forma, concluo que ocorreu grave falha, da parte requerida, na prestação do serviço, não caracterizando a alegada força maior ou caso fortuito.

A parte autora programou a viagem com antecedência, com data de partida e chegada, objetivando comparecer em seus compromissos, o que foi impedido, por ato da requerida.

A requerida não fez o que estava ao seu alcance, para amenizar os efeitos de seu ato, de alteração unilateral do contrato, como, por exemplo, tentar o embarque da parte autora em outra companhia.

A falha da parte requerida impediu que a parte autora comparecesse em compromissos no destino, conforme se observa dos IDs ns 14332446 e 14332448, perfazendo um dano material no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).

Não pode ser aceita a justificativa de que a parte autora poderia solicitar a restituição do valor, pois tal fato não seria capaz de amenizar o problema, ainda mais quando sabemos que passagens aéreas compradas com datas mais próximas das datas de embarque, possuem valor bem elevado.

Ante a comprovada falha na prestação de serviço por parte da Recorrente, é forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando com a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, impõe-se a reforma da sentença apenas neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)